Tribunal: TJDFT
Processo: 0751405-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0751405-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ABELARDO FERNANDES DE ALMEIDA, GLADYS CAVALCANTI RAPOSO DE ALMEIDA AGRAVADO: MATEUS FREDENHAGEM TORRES DECISÃO Agravo de instrumento interposto pelo credor, com pedido de concessão de efeito suspensivo, em face da decisão que revogou as astreintes e declarou a obrigação de fazer resolvida pela impossibilidade jurídica de cumprimento. Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, verifica-se que foi proferida sentença extintiva no processo originário, com fundamento no art. 924, inciso II, e 771, caput, do CPC. A sentença proferida atinge o objeto do presente agravo de instrumento, prejudicando o julgamento. Por conseguinte, ante a perda superveniente do objeto, JULGO prejudicado o presente agravo de instrumento, determinando o arquivamento do feito, com fundamento no artigo 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT. Sem custas adicionais e sem honorários advocatícios. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006